Tribunal: TJSP
Processo: 1000215-09.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Despesas condominiais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Alegada cobrança indevida de parcela paga. Protesto da dívida. Código de barras do boleto digitado de forma incorreta. Valor que não fora repassado ao condomínio réu. Ação julgada improcedente. Reconvenção. Cobrança da despesa condominial em aberto. Pedido reconvencional julgado

Ementa:
Despesas condominiais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Alegada cobrança indevida de parcela paga. Protesto da dívida. Código de barras do boleto digitado de forma incorreta. Valor que não fora repassado ao condomínio réu. Ação julgada improcedente. Reconvenção. Cobrança da despesa condominial em aberto. Pedido reconvencional julgado procedente.
Apelação da autora. Repetição da tese inicial. Insurgência com relação à inexistência de ato ilícito e direito ao recebimento do dano moral. Apontamento da dívida para protesto. Falha no recebimento da fatura ocasionado pela casa lotérica que não pode ser oposto à consumidora. Responsabilidade solidária do condomínio. Dano moral configurado e fixado em R$5.000,00. Indenização que atende aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso provido em parte.